Tribunal: TJDFT
Processo: 0705348-79.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. VÍTIMA. POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO. FRAÇÃO 1/6. INVIÁVEL.

1. Tendo sido subtraídos bens do estabelecimento comercial, deve ele ser considerado vítima, além das pessoas físicas, para fins de aumento penal em face do concurso formal.

2. Apelação conhecida e desprovida.